Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.464/24. INFRAESTRUTURA DE APOIO À INSTRUÇÃO DE MOTORISTAS. DETRAN. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. ATRIBUIÇÕES. DETRAN. INDEVIDA INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
1. A Lei Distrital 7.464, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências, afronta o princípio da reserva de administração e as competências legiferantes de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigos 17, inciso II; 71, §1o, inciso IV; e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal), conferindo, indevidamente, atribuições ao Detran-DF e imprópria vinculação de receitas sem a prévia estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
3. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei 7.464/24.